Tribunal: TJBA
Processo: 8080271-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080271-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ARTS. 5º E 7º DA LEI Nº 11.340/2006. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI Nº 13.964/2019. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO ART. 311 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. REVELIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FUGA. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Luiz Carlos dos Santos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que, nos autos da ação penal nº 0501744-62.2016.8.05.0271, decretou de ofício a prisão preventiva do paciente e determinou a suspensão de sua CNH e de seu CPF, após citação por edital e suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, em ação que apura a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a vigência da Lei nº 13.964/2019; (ii) estabelecer se a não localização do réu, após citação por edital, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, à luz da exigência de contemporaneidade e de demonstração concreta do periculum libertatis; (iii) determinar se é legal a imposição de medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e do CPF no âmbito do processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 13.964/2019 reforça o sistema acusatório e veda a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial, conforme o art. 311 do CPP. No caso concreto, o Ministério Público não requereu a prisão preventiva, tendo se limitado a postular a suspensão do processo e do prazo prescricional após a citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP. A decretação da prisão preventiva exclusivamente com base na não localização do réu e em presunção abstrata de risco à aplicação da lei penal carece de fundamentação concreta e individualizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples não localização do acusado ou a citação por edital, isoladamente, não configuram motivo suficiente para a custódia cautelar. A prisão preventiva foi decretada sem contemporaneidade, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2010 e não houve indicação de fatos novos ou de comportamento recente do paciente que justificasse a urgência da medida extrema. A suspensão da CNH e do CPF caracteriza medida coercitiva atípica incompatível com o processo penal, por ausência de previsão legal no art. 319 do CPP e por violar os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. A imposição de restrições que afetam direitos civis essenciais, sem demonstração de necessidade processual concreta, caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Luiz Carlos dos Santos nos autos do processo nº 0501744-62.2016.8.05.0271, bem como para anular a determinação de suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de seu Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII; CPP, arts. 311, 312, 319 e 366; CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 170.559/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no RHC nº 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AREsp nº 2.413.043/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC nº 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8080271-68.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e, como paciente, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.